Tribunal: TJMT
Processo: 1081077-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081077-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAELA ALVES DA SILVA - CPF: 075.098.341-80 (RECORRENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1081077-91.2024.8.11.0001.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: RAFAELA ALVES DA SILVA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto, reconhecendo a legitimidade da cobrança de R$ 2.373,31 decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica não registrado, em razão de irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica com base em TOI não assinado; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando ausentes elementos que infirmem os pressupostos legais para sua concessão.

A ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo do TOI e dos registros fotográficos apresentados pela parte ré confere verossimilhança à alegação de procedimento irregular no medidor de energia.

O aumento significativo do consumo de energia elétrica após a retirada da irregularidade constatada em vistoria técnica corrobora a existência de consumo não registrado, legitimando a cobrança do débito.

Inexistindo ato ilícito ou conduta abusiva da fornecedora, afasta-se o pleito de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, devidamente fundamentada, encontra respaldo nas provas dos autos e na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, quando baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) acompanhado de registros fotográficos e não impugnado de forma específica.

A constatação de aumento no consumo após a retirada da irregularidade configura indício suficiente da veracidade do TOI e da cobrança realizada.

A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, §3o, e 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.02.2018; TJMT, N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 28.06.2022; TJMT, N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 273779366, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, declarando exigível o débito no valor de R$ 2.373,31 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), atualizados monetariamente a partir do prejuízo/pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e, após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Em sede recursal, a recorrente alega a cobrança indevida, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 273779369, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação (ID 273779361), anexou aos autos o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 161279197 realizada em 28/08/2024, relativo ao medidor da unidade consumidora da reclamante, em que consta a seguinte conclusão:

PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR; CLIENTE ESTAVA DESVIANDO FASES NO RAMAL DE ENTRADA PELOS CABOS DE TELEFONE FOI FEITA A RETIRADA DA INREGULARIEDADE E APLICADO O TOI CLIENTE NAO QUIS ASSINAR O TOI. (sic)

Dessa forma, é legítima a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado pela consumidora, que se recusou a assinar o referido documento, o que não foi impugnado de forma específica pela parte autora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJMT - Recurso inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque a parte reclamante não impugnou especificamente os documentos anexados à contestação, especialmente o TOI e os registros fotográficos (ID 273779361), que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no ID 273779362, constata-se que, após a vistoria realizada em 28/08/2024 (ID 273779361), houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora nos meses subsequentes, o que corrobora a existência de irregularidade que resultou na cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em 28/08/2024, o consumo registrado foi de 240 kwh (06/2024), 206 kwh (07/2024) e 244 kwh (08/2024). No entanto, nos meses posteriores, aumentou para 571 kwh (09/2024), 592 kwh (10/2024) e 643 Kwh (11/2024).

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (Grifei)

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo, tampouco em reconhecimento de danos morais.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, conforme disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025